Tribunal: TJMT
Processo: 0007062-38.2019.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007062-38.2019.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES ROSA - CPF: 395.576.931-34 (APELADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REDE CEMAT (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – FATURAS EXCESSIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, de nº 0007062-38.2019, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar a inexigibilidade do débito das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2019, devendo ser recalculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores;

b) condenar a requerida a restituir, na forma simples, os valores indevidamente pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora a partir da citação;

c) condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Energisa

aduz que, devido ao fato da unidade consumidora do recorrido estar localizada em zona rural, o modo de leitura do consumo se dá com intervalo plurimensal, nos termos dos artigos 85 e 86, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, ou seja, é permitida à concessionária realizar a cobrança com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Assim, alega que a cobrança é legitima, uma vez que as faturas impugnadas são decorrentes do acúmulo de consumo.

Assevera que a simples cobrança indevida do débito não é suficiente para ensejar o dano moral, razão pela qual requer que a condenação a esse título seja afastada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 175701681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise do caderno processual tem-se que não assiste razão à requerida/apelante, porquanto, em que pese afirmar a legalidade dos débitos impugnados pelo autor/apelado, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, infere-se dos autos que se trata de Unidade Consumidora (nº. 6/2576771-6) localizada na zona rural do município de Araguaiana-MT, de modo que, de fato, incidem as normas dispostas nos artigos 85 e 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, “verbis”:

Art. 85.
A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente
:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86
;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV – situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

§ 1º. O pedido de mudança de intervalo de leitura deve explicitar as peculiaridades existentes que justifiquem de fato tal distinção, podendo referir-se a toda ou parte da área de concessão ou de permissão da distribuidora.

§ 2º. Os ganhos de eficiência obtidos com a realização da leitura com base no disposto no caput deste artigo devem ser considerados no cômputo da tarifa da distribuidora.

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
.

§ 1º. A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º.
Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido,
o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89
.

§ 3º.
A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Ou seja, diante da norma acima transcrita nada impede o faturamento plurimensal, no caso de o consumidor não efetuar a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido. Todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, da análise dos autos, tem-se que nada justifica o faturamento tal como se deu, porquanto, as faturas dos meses anteriores aos impugnados apresentavam a média de consumo de 84 kwh, o que correspondia a R$ 38,43 (trinta e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as faturas de abril e maio de 2019 apresentaram consumo acima de 1.000 kwh, em valores superiores a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 175701659 - fl. 141).

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural o autor/apelado desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela requerida/apelante.

Ora, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente que a sentença não merece qualquer reforma, porque, comprovado o pagamento de parte das faturas impugnadas/inexigíveis, devendo o autor, portanto, ser restituído dos valores pagos indevidamente.

Da mesma forma, devida é a realização do refaturamento, observando a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à primeira fatura contestada, para se chegar à importância devida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária
.
Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária
. [...].
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
. [...].
(TJMT - N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Com relação ao
dano moral
, objeto de irresignação recursal, com razão a apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, a mera cobrança de valores reputados indevidos, sem que haja a interrupção dos serviços e/ou a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para caracterizar dano moral passível de reparação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Assim, como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A por Danos Morais e, ainda, dada a sucumbência recíproca, determinar o rateio do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, em relação ao autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023